Tribunal: TJES
Processo: 5013111-85.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013111-85.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: DANILO SERAFINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado Nº:
5013111-85.2024.8.08.0014

Recorrentes:
NU PAGAMENTOS S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A.

Recorrido:
DANILO SERAFINI

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO CONSUMIDOR SEGUINDO INSTRUÇÕES DE TERCEIROS. PIX COPIA E COLA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OPERAÇÕES AUTENTICADAS COM SENHA PESSOAL. DISPOSITIVO AUTORIZADO HÁ MAIS DE 1 ANO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479 DO STJ INAPLICÁVEL. ABERTURA DE MED. NÃO FOI LOCALIZADO VALOR NA CONTA DESTINO PARA RECUPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por NU PAGAMENTOS S.A. e PICPAY SERVIÇOS S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor, DANILO SERAFINI, alega ter sido vítima de golpe, no qual, induzido por um falso atendente de telemarketing, contratou empréstimos e realizou transferências via Pix que resultaram em prejuízo material.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

As recorrentes, em suma, defendem a ausência de falha na prestação de seus serviços e a culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade.

É o breve relatório. Passo a votar.

II - VOTO

Os recursos merecem ser conhecidos e, no mérito, providos.

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade das instituições financeiras em um caso de "golpe da falsa central de atendimento", onde o próprio consumidor realiza as operações financeiras.

Conforme a narrativa da inicial e o Boletim de Ocorrência (ID 13745101), o autor recebeu uma ligação de um terceiro que se passou por funcionário do NUBANK e, acreditando na farsa, seguiu as instruções para realizar procedimentos que culminaram na contratação de empréstimos em seu nome e na transferência dos valores a terceiros.

A parte autora sustenta a responsabilidade das recorrentes por um suposto vazamento de dados, uma vez que os golpistas detinham informações sobre suas transações. Contudo, não há nos autos qualquer prova de que os golpistas possuíam de fato dados de transações do consumidor.

O que se extrai do conjunto probatório é que a fraude apenas obteve êxito pela ação direta do recorrido. A documentação anexada, especialmente as capturas de tela das conversas (ID 13745102), demonstra que
o autor recebeu códigos via "Pix Copia e Cola" dos golpistas e ele mesmo efetuou as transferências.

Ademais,
a operação inicial da fraude consistiu na contratação de um empréstimo junto ao NUBANK, cujo valor foi transferido não para a conta do fraudador, mas para uma conta do PICPAY de titularidade do próprio autor. A partir de então, foi o autor quem, de sua conta PicPay, transferiu os valores para os terceiros.

Ainda que se trate de relação de consumo, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras é elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, as operações foram validadas mediante uso de senhas e dispositivos de segurança que são de conhecimento e guarda exclusiva do autor, caracterizando-se a culpa exclusiva da vítima.

Por fim, a recorrente PICPAY demonstrou ter tomado as providências cabíveis após ser notificada, com a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que restou infrutífero pela ausência de saldo na conta de destino, evidenciando a agilidade dos fraudadores em movimentar os recursos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com base na culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)